Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado da parte ré para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, que consistiam em restituir valores descontados em conta corrente decorrentes de empréstimo, bem como cessar tais descontos. Além de pleitear a condenação por danos morais. Em suas razões, a embargante aduz que houve omissão do colegiado, pois não estipulou limite de desconto em sua conta corrente.
II. Os embargos são próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Assim, a parte não pode, por meio de embargos de declaração, contestar a rejeição das teses que sustentou ao longo da marcha processual ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso ou mesmo inovar o pedido inicial.
IV. No acórdão embargado, entendeu-se que não houve falha na prestação do serviço, porquanto havia previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não havendo que se falar em cancelamento da autorização, ante a proibição do venire contra factum proprium. De modo a preservar a vontade das partes e privilegiar o pactuado, não se podendo mitigar a higidez dos atos jurídicos praticados e prestigiar a boa-fé objetiva.
V. Ademais, a tese ventilada em sede de embargos acerca da limitação de descontos em sua conta corrente sequer foi apresentada nos autos, inexistindo a alegada omissão em face de argumento não formulado na inicial, de modo que o pedido de limitação desconto em conta corrente trata-se de indevida inovação recursal.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.